Tribunal: TJBA
Processo: 8003172-73.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003172-73.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES, EMERSON RIBEIRO SANTANA

APELADO: ERISVALDO SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
EMERSON RIBEIRO SANTANA

EMENTA

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação de busca e apreensão, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução de mérito e determinação de restituição de veículo sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. O acórdão embargado pronunciou-se expressamente sobre a questão da multa diária, analisando sua proporcionalidade e adequação ao caso concreto, não configurando omissão a ausência de pronunciamento específico sobre argumento não suficientemente desenvolvido nas razões recursais. A Súmula 410 do STJ refere-se à fase de execução das astreintes para fins de cobrança, e não à sua fixação em sede de conhecimento como medida coercitiva. O veículo já foi restituído ao embargado, não havendo descumprimento da obrigação que ensejasse aplicação da multa, tornando a discussão sobre intimação pessoal meramente acadêmica. O pedido de afastamento da multa diária extrapola os limites dos embargos declaratórios, revelando caráter infringente inadmissível. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.